Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-92.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002135-92.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), VILMAR RAMOS ALVES - CPF: 362.991.381-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS PELO TEMA 1.184 DO STF E PELA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 4.690,20, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024. O ente municipal alegou cerceamento de defesa e ausência de decisão prévia que oportunizasse a adoção das providências extrajudiciais exigidas pelo novo regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184/STF, sem a comprovação, pelo exequente, da tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto da CDA, exigências estabelecidas como pressupostos para configuração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em momento posterior à fixação da tese no Tema 1.184/STF, estando plenamente vigente a exigência de adoção prévia das medidas extrajudiciais, razão pela qual não se aplica o regime de transição previsto para ações anteriores.

4.

A Fazenda Pública foi intimada para comprovar o cumprimento das providências estabelecidas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, tendo-se limitado a requerer suspensão do feito, sem demonstrar a realização do protesto da CDA ou tentativa de solução administrativa.

5.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e regulamentada pela Resolução CNJ n. 547/2024 funciona como condição de procedibilidade para as execuções fiscais, sendo legítima a extinção do feito quando ausentes os requisitos exigidos..

6.

Inexistiu decisão surpresa, uma vez que foi oportunizada à Fazenda a manifestação antes da sentença, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do art. 5º da CF.

7.

A ausência de comprovação das providências impostas pelo STF e CNJ autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir, conforme precedentes do TJMT e do STJ, sem prejuízo de nova propositura da ação, desde que respeitado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184/STF exige, como condição de procedibilidade, a comprovação da tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA.

2.

A ausência dessas providências autoriza a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

3.

Não se aplica o regime de transição do Tema 1.184 às execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do precedente.

4.

Não configura decisão surpresa a extinção da execução fiscal quando o ente público é previamente intimado para demonstrar o cumprimento das condições exigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 18 e 37; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 330, III, 485, I e IV; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT, Apelação Cível n. 1003231-45.2024.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1003569-19.2024.8.11.0050, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2025; TJGO, Apelação Cível n. 5168963-80.2024.8.09.0174, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra Vilmar Ramos Alves, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o Município apelante alega
que a extinção da execução fiscal
ocorreu sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa
, tendo sido surpreendido com a sentença que aplicou diretamente a tese firmada pelo STF no Tema n. 1.184, sem prévia intimação para adoção das medidas ali previstas.

Afirma que não lhe foi concedida a oportunidade de manifestação para requerer a suspensão do feito pelo prazo necessário à realização do protesto da CDA e da tentativa de solução extrajudicial, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que o magistrado sentenciante deixou de observar os artigos 4º, 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 5º, incisos LIV e LV, 18 e 37 da Constituição Federal, além de ter incorrido em decisão surpresa vedada pelo atual modelo cooperativo e policêntrico do processo civil, conforme delineado pelo CPC de 2015 e pela doutrina de Humberto Theodoro Júnior e Fredie Didier Jr.

Argumenta, ademais, que
o juízo de origem aplicou equivocadamente a tese do Tema n. 1.184
, na medida em que, conforme ressalvado pelo próprio STF,
“o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas”, devendo o juiz ser comunicado do prazo para providências cabíveis
. A ausência dessa oportunidade, segundo o recorrente, viola também a autonomia legislativa e administrativa do ente federado, prevista nos arts. 18 e 37 da Constituição da República.

Sustenta, ainda, que a execução fiscal foi proposta dentro dos parâmetros legais, não tendo transcorrido mais de um ano de inatividade útil nem havido citação infrutífera, de modo que não se caracterizariam os pressupostos cumulativos exigidos pela Resolução CNJ n. 547/2024 para extinção do feito.

Assim, assevera que, mesmo após o julgamento do Tema n. 1.184, a extinção da execução fiscal de pequeno valor só se justificaria após o oferecimento da oportunidade de adoção das medidas extrajudiciais (protesto e tentativa de conciliação), o que não ocorreu.

Requer, ao final
o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a manifestação da parte exequente quanto à adoção das medidas extrajudiciais exigidas;

Postula também a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso,
dada a relevância da fundamentação apresentada.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme registrado nos autos, a execução foi proposta com base nas Certidões de Dívida Ativa n. 203/2024, cujo valor total consolidado não ultrapassava o limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento, perfazendo o montante de
R$ 4.690,20
(
quatro mil seiscentos e noventa reais e vinte centavos).

Ao receber o feito, em
31/07/2024,
o Magistrado de origem proferiu despacho, id. 277633850, nos seguintes termos:

“Em exame dos autos, verifica-se que a parte Exequente não demonstrou ter cumprido todas as providências necessárias estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Embora haja nos autos a notificação extrajudicial realizada em desfavor da Executada, tais documentos não suprem as providências cumulativas citadas no Tema 1184, uma vez que a Exequente não demonstrou a realização do protesto de título.

[...]

Assim, INTIMEM-SE o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias comprove o cumprimento do disposto no 3º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sob pena de extinção da execução em razão do valor ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos do artigo 485, § 3º do Código de Processo Civil.”

A Fazenda Pública, contudo, manifestou-se em 02/01/2025 (ID 277633853), requerendo a suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

O Magistrado
singular, todavia,

indeferiu a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, e suspendeu o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido na referida resolução.

O Município foi intimada da referida suspensão em 24/09/2024 (ID 335374392). No entanto deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, quanto a adoção das medidas administrativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim o Juiz condutor do feito prolatou a sentença extintiva com o seguinte teor:

“
Em análise dos autos, percebe-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal após o julgado do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal sem a adoção das medidas cumulativas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, embora haja nos autos a notificação extrajudicial, não restou demostrado a realização do protesto do título, ou qualquer motivo que comprovasse a inadequação da medida.

Por certo, o julgado teve por objetivo incentivar à adoção de mecanismos extrajudiciais para a satisfação dos créditos fiscais da Fazenda Pública, sem que houvesse o ajuizamento da demanda, e apenas somente quando frustradas ou diante da comprovada impossibilidade ou inadequação da medida, o ente tributante poderia promover o ajuizamento, o que não é o caso.

Demais disso, incabível a aplicação do parágrafo 5º

do artigo 1º da resolução 547/24 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ ao presente caso, pois destinada aos processos já em curso quando da edição do referido ato normativo.

Para processo novos, isto é, aqueles protocolados após a adição da aludida resolução, os requisitos devem ser demonstrados quando da distribuição do feito, o que não ocorreu no caso em tela, de sorte que a extinção da ação é medida de rigor.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184-RG/STF. APLICABILIDADE IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. 2. As execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023) e com valor inferior a R$ 10.000,00 na data da propositura (com a possibilidade de somatório daquelas que estiverem apensadas e propostas contra o mesmo devedor) poderão ser extintas por ausência de interesse processual, desde que estejam sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis. 2.1. Antes de reconhecer a ausência de interesse processual, o juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre a possível extinção, inclusive sobre a possibilidade de suspensão por 90 dias para tentar encontrar bens penhoráveis do devedor dentro desse prazo. 3. Nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023), independentemente do valor, o exequente deve comprovar o interesse processual por meio de: (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) protesto extrajudicial da CDA, salvo se houver motivo legítimo pelo qual não se realizou o protesto (art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ). 3.1. Caso o exequente não comprove o preenchimento desses requisitos, o juiz deverá intimá-lo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC, c/c o art. 1º da LEF). 3.2. Ao ser intimado, o exequente poderá solicitar a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, desde que essa solicitação seja feita dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial. Nesse caso, o juiz será comunicado do respectivo prazo de suspensão (item 3 da tese de RG). 3.3. Se o valor do débito for inferior a R$ 10.000,00, também será possível a extinção por ausência de interesse processual, desde que a execução fique sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível a prévia intimação do exequente antes da extinção. 4. Por movimentação útil, compreende-se qualquer ato processual que tenha como conteúdo a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital. Não se caracteriza como movimentação útil o mero requerimento de pesquisa/bloqueio de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, e muito menos a simples busca de endereços do devedor. Se a finalidade da execução é a satisfação efetiva do crédito, a movimentação útil só pode ser aquela que se relaciona intimamente com tal desiderato (aplicação analógica do Tema Repetitivo 568 do STJ). 5. Caso concreto em que a execução fiscal foi ajuizada depois do julgamento do Tema 1184-RG e o valor é inferior a R$ 10.000,00. Entretanto, logo após a propositura o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução sem antes intimar o exequente para comprovar os requisitos estabelecidos no item 2 da tese relativa ao Tema 1184-RG. Configurada a hipótese de erro de procedimento pela falta de intimação prévia, e o erro de julgamento pela aplicação equivocada do Precedente do STF. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução fiscal a partir da análise dos requisitos da petição inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5168963-80.2024.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”.

Deste modo, considerando que não houve o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC, e consequentemente, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I, e art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil. [...]

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão foi ajuizada em 31/07/2024, para a cobrança de débito no valor de R$ 4.690,20
(quatro mil seiscentos e noventa reais e vinte centavos)
, ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando já julgado o Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal (publicado em 02/04/2024), que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Intimada para se manifestar, a Fazenda Pública se limitou a requerer a suspensão do feito, não comprovando a adoção das medidas do Tema 1184, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo,
firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, o que, a toda evidência, não se aplica ao caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, o aludido pedido de suspensão do feito, para então adotar as medidas, não é aplicável na hipótese, porquanto as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

Dessa feita, a propositura de ações de execução fiscal, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e da eficiência administrativa, de modo que justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

Consoante citado alhures, verifica-se que a ação de base foi interposta após o julgamento do Tema 1.184/STF, sem a comprovação das medidas cumulativas firmadas na referida tese, dessa forma, não há falar em suspensão do feito, sendo certo que
o item 3 do aludido Tema se aplica às ações de execuções fiscais que estavam em andamento, quando do julgamento deste precedente qualificado, e não com relação às novas ações.

Ademais, inexiste prejuízo à Fazenda Pública, que, após a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184/STF e Resolução 547/2024/CNJ, poderá propor nova ação de execução fiscal.

Portanto, carece a ação de execução fiscal dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República, posto que ao ente municipal foi concedido prazo para apresentar, nos autos, a prévia adoção das medidas para ingressar com a presente execução fiscal.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir. (N.U 1003231-45.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025; N.U 1003569-19.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Nesse contexto, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução nº 547/2024 do CNJ, de modo que carece a ação de execução fiscal, em análise, dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026